Tribunal: TJSP
Processo: 2208137-55.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2208137-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é
impetrante ESTEVÃO DOS SANTOS DEDONE, é impetrado MMJD DA 1a VARA
JUDICIAL DE ILHA SOLTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o mandado de segurança. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2208137-55.2020.8.26.0000 -Voto no 15024
2
Mandado de Segurança Criminal no 2208137-55.2020.8.26.0000
Comarca: Ilha Solteira
Processo de origem: 1500427-97.2019.8.26.0246
Impetrante: Estevão dos Santos Dedone
Impetrado: MMJD da 1a Vara Judicial de Ilha Solteira
Voto no 15024
Mandado de segurança. Pedido de adiamento de
audiência de instrução, designada para ser
realizada
de
modo
telepresencial.
Liminar
indeferida. Transcurso da data da audiência.
Mandado de segurança prejudicado.
Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido
liminar, impetrado por ESTEVÃO DOS SANTOS DEDONE contra decisão do
Juízo da 1a Vara do Foro de Ilha Solteira.
Segundo
consta,
o
impetrante
se
encontra
preso
preventivamente e processado em razão da suposta prática do crime de tráfico de
drogas (art. 33, caput, da Lei Antidrogas), tendo ocorrido a designação de data para
realização de audiência de instrução por meio virtual (teleconferência).
Aduz que, em que pese sua oposição à aludida modalidade
instrutória, a autoridade impetrada não acolheu o pleito de realização da audiência de
modo presencial, tratando-se da decisão ora hostilizada.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a realização da
instrução criminal por videoconferência relativiza direitos e garantias fundamentais,
além de haver impossibilidade técnica para a realização do ato.
Pugna, nesse contexto, liminarmente, pela concessão do
mandamus, a fim de que seja suspensa a realização da audiência, designada para o
dia 10 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2208137-55.2020.8.26.0000 -Voto no 15024
3
A liminar foi indeferida (fls. 1047/1053), foram dispensadas
as informações e a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo reconhecimento de
que o writ se encontra prejudicado (fls. 1057/1059).
É o relatório.
A prejudicialidade há de ser reconhecida.
O presente mandamus foi impetrado a fim de suspender a
realização de audiência de instrução designada para o dia 10 de setembro de 2020. A
liminar pleiteada foi indeferida e, uma vez superada a data mencionada e realizada a
audiência (fls. 986/987 da origem), houve perda de objeto do mandado de segurança.
Reforce-se que, conforme bem explicitado na decisão que
indeferiu a liminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa
na manutenção da audiência por videoconferência agendada pelo juízo coator para o
dia 10 de setembro, com esteio no Provimento CSM 2.554/2020, Comunicado CG
284/2020, Resolução 314/2020 do CNJ e demais disposições legais.
Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o pedido do
mandado de segurança.
Reinaldo Cintra
Relator